Tribunal: TJDFT
Processo: 0023901-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023901-81.2007.8.07.0001 RECORRENTES: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDOS: BANCO ABN AMRO REAL S.A., IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DESPACHO Embora tenha havido decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no âmbito do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, o tema continua afetado à sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista a determinação do STJ (ID 20158275 – p. 36/38) de se aguardar o julgamento do Tema 1.075 pelo STF, retornem os autos ao SERECO, nos termos da decisão de ID 20172909. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031